Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. reexame. impossibilidade.
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. O colegiado não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no apelo ou todas as normas legais aplicáveis à espécie, quanto já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do apelo.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.